Tribunal: TJDFT
Processo: 0733705-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.004/STJ. AQUISIÇÃO ONEROSA DE IMÓVEL COM CIÊNCIA DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração contra acórdão que aplicou o Tema 1.004/STJ e reconheceu a ilegitimidade da embargante para pleitear indenização decorrente de desapropriação indireta em substituição à embargada, diante da aquisição onerosa do imóvel após o ajuizamento da ação e com ciência da restrição administrativa existente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.004/STJ, deixando de considerar suposta cessão de crédito, bem como a aplicação de dispositivos legais apontados pela embargante como fundamento para afastar a tese fixada pelo STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, mas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado fundamenta-se no Tema 1.004/STJ, fixado no julgamento dos REsps 1.750.624/SC e 1.750.660/SC, segundo o qual o adquirente não vulnerável, por negócio jurídico oneroso e com ciência da limitação administrativa, não possui legitimidade para pleitear indenização por dano que não sofreu.
5. A tese da embargante quanto à cessão de crédito do proprietário originário foi rejeitada com base na fundamentação do precedente do STJ, que afasta essa possibilidade por presumir o conhecimento da restrição e a absorção do prejuízo no preço pago.
6. O acórdão esclareceu que a discussão diz respeito à indenização a ser paga pela Novacap, não havendo omissão quanto à Terracap, pois a ação originária de desapropriação indireta (autos físicos 2003.01.1.086547-2 correspondente aos autos digitais PJe 0046026-37.2003.8.07.0016) envolve exclusivamente a Novacap.
7. O colegiado apontou precedentes recentes da própria 2a Turma Cível aplicando o Tema 1.004/STJ em casos idênticos, reforçando a coerência e uniformidade do entendimento.
8. Não há violação aos arts. 286 e 287 do Código Civil, nem aos arts. 489, §1o, e 927, III, do CPC, pois a decisão enfrentou os fundamentos relevantes e foi devidamente motivada, conforme exige o art. 93, IX, da CF/88.
9. A ausência de acolhimento das teses da parte ou de menção expressa a todos os dispositivos e precedentes invocados não caracteriza omissão, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.404.796/SP).
10. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A aquisição onerosa de imóvel com ciência de restrição administrativa pré-existente impede o adquirente de pleitear indenização por desapropriação indireta, nos termos do Tema 1.004/STJ.
2. Não caracteriza omissão o acórdão que, embora não acolha todas as teses da parte, enfrenta de forma fundamentada os pontos controvertidos relevantes.
3. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, §1o, e 927, III; CC, arts. 286 e 287; LINDB, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.750.624 e 1.750.660/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 1.004;
STJ, REsp 1.404.796/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 26.03.2014;
TJDFT, Acórdão 1946969, PJe 0735354-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024;
TJDFT, Acórdão 1991947, PJe 0735352-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 23/4/2025;
TJDFT, Acórdão 1981564, PJe 0736444-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19/03/2025;
TJDFT, Acórdão 1980635, PJe 0743237-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/03/2025;
TJDFT, Acórdão 1845826, PJe 0743164-02.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10/04/2024.